Tribunal: TJBA
Processo: 8050485-13.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050485-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. EMPRÉSTIMO DESTINADO A CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Capital, e o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, que suscitou o conflito ao entender que a autora, empresária individual, deveria ser considerada vulnerável. A ação originária (nº 8010585-93.2019.8.05.0001) tem por objeto a revisão de contrato bancário de capital de giro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual dos juízos é competente para processar e julgar ação revisional de contrato bancário firmado entre instituição financeira e empresária individual, cujo objeto é a obtenção de capital de giro para atividade econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às contratações bancárias voltadas ao fomento de atividade empresarial, por não configurar a parte contratante como destinatária final do serviço, mas sim agente econômico que integra a cadeia produtiva (REsp 2.001.086/MT). A Teoria Finalista Mitigada admite a aplicação excepcional do CDC a pessoas jurídicas quando comprovada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não pode ser presumido e tampouco foi demonstrado nos autos. A autora da ação, embora empresária individual, ajuizou demanda com objeto voltado à reorganização financeira de sua atividade empresarial, não havendo prova nos autos de sua hipossuficiência. Ambas as partes manifestaram-se expressamente no sentido de reconhecer a natureza empresarial da relação jurídica e a competência das Varas Cíveis para o julgamento da demanda (ID 87355228 e 88729334). Precedentes das Seções Cíveis Reunidas firmam entendimento de que contratos de capital de giro firmados com o objetivo de fomento empresarial não caracterizam relação de consumo e devem ser processados perante as Varas Cíveis e Comerciais (TJBA, Conflitos de Competência nºs 8022346-90.2020.8.05.0000, 8020372-52.2019.8.05.0000 e 0026778-02.2017.8.05.0000). IV. DISPOSITIVO Conflito improcedente. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º; CPC, art. 937; RITJBA, art. 240. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; TJBA, CC nº 8022346-90.2020.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 18.10.2021; TJBA, CC nº 8020372-52.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 13.11.2019; TJBA, CC nº 0026778-02.2017.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 06.12.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8050485-13.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o MM Juízo da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do MM Juízo Suscitante da 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR